Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710110-21.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RG PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, REGISA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CIVIL. CONTRATO VERBAL. MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a parte autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. À luz da Teoria da Asserção, a presença das condições da ação deve ser analisada com base nos elementos fornecidos pelo requerente na peça inicial, mediante cognição sumária, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do mérito. Observados os ditames do artigo 966 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar suscitada. 3. Se a citação por edital foi precedida pelas tentativas frustradas de notificação pela via postal e por oficial de justiça, nos dois endereços apontados nos autos, tendo a consulta aos sistemas informatizados restado infrutífera, descabe falar em inobservância ao caráter excepcional da medida. 4. Tendo sido examinado o pleito de concessão da gratuidade de justiça – concedida por este juízo ao requerente – a revisão da matéria dependeria da apresentação de novos elementos por aquele que oferece a impugnação, o que não ocorreu. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o valor da causa em ações rescisórias, no sentido de que este “deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer”. 6. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico. 7. No caso vertente, infere-se que a demanda foi examinada a partir dos elementos carreados aos autos, valorados a partir do ônus probatório de cada uma das partes, e sob argumentos expressamente delineados. A pretensão autoral mais se aproxima da tentativa de renovar a instrução probatória (fora dos limites legais), ou da busca pela nova valoração dos elementos já carreados aos autos originários, o que não constitui fundamento legítimo à desconstituição da coisa julgada. 8. Pedido julgado improcedente. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7, 11, ambos do Código de Processo Civil; 186, 187, 884, 927 e 944, estes do Código Civil, defendendo a procedência da ação rescisória, com o afastamento de sua responsabilização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7, 11, ambos do Código de Processo Civil; 186, 187, 884, 927 e 944, estes do Código Civil. uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1769226/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1°/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010